Tribunal: TJDFT
Processo: 0719116-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719116-78.2020.8.07.0001 RECORRENTES: PJ - INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA E OUTRO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, integrado pelos aclaratórios, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. VERIFICADA. FRAUDE. CESSÃO DE DIREITOS DE PRECATÓRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. 1. Conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, houve omissão no julgamento da apelação interposta pelos embargantes no que se refere à “eventual responsabilidade da instituição financeira decorrente de suposta abertura e movimentação de contas em nome dos titulares dos precatórios por meio de documentos falsos por parte de terceiros”. 2. No caso dos autos, não há nexo causal entre a conduta do banco e a fraude perpetrada, uma vez que esta ocorreu quando da negociação dos precatórios diretamente entre os criminosos, que se passaram pelos beneficiários das quantias, e os autores, que transigiram acerca dos valores e condição de pagamento. 2.1. Embora o pagamento tenha sido realizado em conta supostamente de titularidade dos beneficiários que foram abertas pelos criminosos com base em documentos falsos, não se pode dizer que tenha havido participação direta do banco réu, uma vez que o modo de pagamento não seria sequer determinante para a prática do ilícito. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, inciso I, 927, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, 186 e 927, parágrafo único, ambos do Código Civil, sustentando que há nexo de causalidade entre o dano e o serviço falho prestado pelo recorrido, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados aos insurgentes. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 85, §§ 2o e 8o, da Lei Adjetiva Civil, requerendo a fixação de honorários de sucumbência por equidade, tendo em vista a baixa complexidade e o elevado valor da causa. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado ARMANDO MICELI FILHO, OAB/RJ 48.237 (ID 45085371). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 373, inciso I, 927, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, 186 e 927, parágrafo único, ambos do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o e 8o, da Lei Adjetiva Civil, porque o assunto versado no recurso especial corresponde ao Tema 1.076 do rito dos repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP). As teses fixadas nos paradigmas são as seguintes: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que (ID 43142591): “Apontam os embargantes que o acórdão deixou de se manifestar sobre a necessidade de fixação dos honorários de sucumbência por equidade, tendo em vista a baixa complexidade da causa e o elevado valor da causa. Sem razão. Em análise dos autos, verifica-se o Acórdão de ID 26552446, anterior ao ora embargado, foi claro e coerente ao manter a fixação de honorários conforme o artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil. Acrescente-se que o tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de é inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa nos casos em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.” (ID 44099457) Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do advogado ARMANDO MICELI FILHO, OAB/RJ 48.237, por não constar nos autos procuração ou substabelecimento em favor do causídico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020